Tribunal: TJDFT
Processo: 0701609-41.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701609-41.2019.8.07.0001 RECORRENTE: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS RECORRIDOS: SUELEN ALVES PEREIRA, HOSPITAL SANTA LUCIA S/A, POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE MEDICAMENTO. NEGATIVA. CARÁTER “OFF-LABEL” NÃO COMPROVADO. INDICAÇÃO DA BULA. REDAÇÃO ABRANGENTE. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. CABIMENTO. HOSPITAL. COBRANÇA. INSCRIÇÃO NO SERASA. LEGÍTIMO. DANO EXTRAPATRIMONIAL. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” (Súmula n. 608/STJ). 2. A relação havida entre as partes é regulamentada pela Lei dos Planos de Saúde (Lei no 9.656/98), bem assim das normativas pertinentes oriundas da regulação realizada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, sem prejuízo da incidência do disposto no Código Civil. 3. Não cabe às operadoras de planos de saúde definir o tratamento adequado à segurada, mas ao profissional de medicina, visto que o tratamento ou procedimento é indicado pelo médico atendente como o mais adequado à preservação da integridade física do paciente. 4. O art. 373, II, do CPC, preleciona que o ônus da prova cabe ao Réu quanto a fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do Autor. 5. O plano de saúde tem plenas condições de recorrer aos profissionais especializados com conhecimentos técnicos para analisar a eficácia do medicamento indicado pelos médicos da Autora. Assim, caso entendessem pela ineficácia do tratamento, caberia ao plano de saúde juntar laudo produzido por profissionais da área para fazer contraprova à prova juntada pela Apelada. Ademais, poderia ter pleiteado a realização de perícia técnica em primeira instância, nos termos do art. 156 do CPC, mas não o fez. 6. Diante da insuficiência de amparo probatório, não merece acolhimento o argumento do Réu no sentido de que não é obrigado a fornecer medicamento off-label. Isso porque, apesar de a bula do medicamento não possuir uma redação mais específica quanto ao diagnóstico da paciente, não há contraprova técnica capaz de refutar a prova da Autora. 7. Quanto à indenização por danos extrapatrimoniais, não se pode exigir do hospital particular que, em atendimento de urgência ou emergência, onde o tempo define a qualidade do atendimento e muitas vezes a própria sobrevivência do paciente, se vincule o atendimento à autorização do plano de saúde. Também não se pode impor que a instituição forneça ao paciente orçamento prévio, haja vista que nesses casos a situação clínica do paciente geralmente não permite um posicionamento por parte do profissional da saúde a respeito dos procedimentos a serem empreendimentos e dos materiais a serem utilizados, muito menos sobre o tempo necessário para alta hospitalar. 8. Não se verifica nos autos qualquer atitude irregular do hospital, eis que prestou o atendimento necessário para o diagnóstico, tratamento e melhora da Autora. Também não há evidências de que o hospital tenha exigido qualquer garantia do 2o Autor ou tenha condicionado o atendimento de emergência à autorização do plano de saúde. 9. Apesar da negativa pelo plano de saúde da cobertura do medicamento Rituximabe – Mabthera, a paciente teve o tratamento realizado, não lhe acarretando prejuízo ou consequências que lhe afetassem direitos da personalidade. Não é cabível indenização por dano moral. 10. Apelações conhecidas. Desprovidas para os Autores Apelantes. Provida para o 2o Réu – Hospital Santa Lúcia. Parcialmente provida para o 1o Réu – Postal Saúde. Ônus da sucumbência redistribuídos. Honorários recursais não majorados, em razão da sucumbência recíproca. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisprudencial; b) artigo 10, § 4o, da Lei 9.656/1998, sob o argumento de que os tratamentos ou procedimentos que não forem previstos pela ANS como obrigatórios, não precisam necessariamente ser fornecidos pelas Operadoras dos planos de saúde, apenas em caso de previsão contratual que os acrescente, o que não é o caso em questão. Reque que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Nelson Willians Fratoni Rodrigues, OAB/SP 128.341 e OAB/DF 25.136. O recorrido Hospital Santa Lúcia S.A, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Terense Zveiter, OAB/DF 11.717. II – O recurso é tempestivo, as partes são legitimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça (ID 247272119-Pág. 2). Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa aos artigos 489, § 1o, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1749253/RJ, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). De igual modo, o recurso não deve ser admitido no que tange à alegada contrariedade ao artigo 10, § 4o, da Lei 9.656/1998, pois a turma julgadora concluiu que a recorrente não logrou comprovar que o medicamento não possui as indicações descritas na bula/manual registrado na ANVISA (ID 20035329-Pág. 12). Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em atenção ao ID 255400790-Pág. 1, determino que as publicações referentes à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Terense Zveiter, OAB/DF 11.717. Por fim, indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003